Tribunal: TJES
Processo: 0022986-82.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022986-82.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE IN
STRUMENTO
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
N
os termos do
artigo
1.
021
,
§1º,
do
CPC/15
, ao proceder à elaboração d
o
recurso
de
agravo
interno
, deve
rá

o recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo,
utilizando-se,
para tanto,
de

redação
coerente e coesa a fim de viabilizar a
exata
compreensão de sua irresignação,
sob pena de
não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal.

II.
Na hipótese, conquanto a decisão agravada tenha inadmitido o recurso de
apelo

por ausência de
dialeticidade
e de interesse recursal
,
limita-se o recorrente, em seu agravo interno, a
questionar
novamente a
regularidade da citação editalícia e impossibilidade de condenação em custas
, s
em preocupar-se em apontar

qual seria o equívoco da fundamentação adotada pela
decisão agravada.

III.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0022986-82.2017.8.08.0347

AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVAD
O
:
HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno interposto
p
elo MUNICIPIO DE VITORIA
em face
d
e
decisão

monocrática
proferida
pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
,
cuj
o
decisum

não conheceu d
e seu
recurso de
apelação

por ausência de
dialeticidade
e de interesse recursal
.

Em suas razões recursais, sustentou
o agravante,
em suma,

a regularidade da citação
por edital
especialmente porque
“todos os requisitos para citação editalícia foram devidamente preenchidos, e que em nenhum momento a parte executada procurou a administração municipal para atualizar seus cadastros”,
bem como que
“não há que se falar em condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade”.

Contrarra
zões
apresentadas, nas quais pugna-se pelo não conhecimento deste agravo também deste agravo
.

Pois bem.
Prefacialmente, mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixada
tal
premissa
,
a teor do disposto no artigo
1.
021
,
§1º
1
,
do
CPC/15
,
ao proceder à elaboração d
e

um recurso
, deve
rá

o recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
atacada
,
apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo,

utilizando-se,
para tanto,
de

redação
coerente e coesa a fim de viabilizar a
exata
compreensão de sua irresignação,
sob pena de
não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal.

N
esse sentido
,
à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se a demonstração da motivação pela qual
o mesmo
deveria ser modificad
o
.

Na hipótese, conquanto a decisão agravada tenha
i
nadmitido o recurso de
apelação

por ausência de
dialeticidade
,
na medida em que
“O apelante não atacou o motivo que ensejou a sentença objurgada, que declarou nulos os atos decisórios praticados a partir da citação do executado, por constatar que o edital foi expedido sem observância do disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei 6.830/80
”
,
tendo sido destacado que
“A tese de defesa por negativa geral somente se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial, o que não é o caso dos autos”,

restringe
-se o recorrente, em seu agravo interno, a
questionar,
novamente
,
a

suposta regularidade da citação editalícia e a impossibilidade de condenação ao pagamento das custas
,
s
em preocupar-se em apontar

qual seria o equívoco da fundamentação adotada pel
o julgador na

decisão
ora
agravada
,
circunstância que denota
a
ululante ausência de dialeticidade recursal e enseja no não conhecimento da presente irresignação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do recurso de agravo interno por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 1021, §1º, do CPC/15.
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para não conhecer do recurso.